Tribunal: TJPA
Processo: 0000783-17.2013.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000783-17.2013.8.14.0116

APELANTE: SIDNEY SILVA JULIAO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO E LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE OU CULPABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). O recorrente alegou ter agido sob erro de tipo e em legítima defesa de terceiro, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o réu agiu sob erro de tipo, excluindo-se o dolo necessário à configuração do delito; (ii) verificar se se encontra caracterizada a legítima defesa de terceiro como causa excludente de ilicitude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
O erro de tipo exige a demonstração de desconhecimento legítimo sobre elemento essencial do tipo penal, o que não restou evidenciado, pois o acusado confessou a posse da arma e não apresentou qualquer prova de ignorância quanto à ilicitude da conduta.

04.
A legítima defesa de
terceiro demanda
prova de agressão injusta, atual ou iminente contra direito de outrem, o que não se verificou nos autos, sendo insuficiente a alegação genérica de desordem nas imediações do estabelecimento comercial.

05.
O tipo penal do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato e exige apenas dolo genérico, configurado pela vontade consciente de portar arma sem autorização legal, independentemente da finalidade alegada.

06.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pela apreensão da arma municiada na cintura do réu, por confissão e por testemunhos dos policiais militares e da esposa do acusado.

07.
A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, observando os critérios do art. 59 do Código Penal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem possibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos
termos da Súmula 231 do STJ. Pena substituída por duas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01.
A configuração do erro de tipo exige prova inequívoca de desconhecimento legítimo sobre a ilicitude da conduta, o que não se verifica quando o agente confessa o porte da arma e tem meios de saber da proibição legal.

02.
A legítima defesa de terceiro exige demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, contra direito de outrem, não sendo suficiente a alegação genérica de risco ou ameaça futura.

03.
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato e se consuma com o simples porte sem autorização, independentemente de intenção ou resultado lesivo.

04.
A aplicação da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CP, arts. 20, 25, 59 e 44; CPP, art. 386, VI; Lei 10.826/2003, art. 14; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Criminal n. 0000245-32.2024.8.16.0104, Laranjeiras do Sul, Rel. Des. Mario Helton Jorge, 2ª Câmara Criminal, j. 16.09.2024, DJe 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

SIDNEY SILVA JULIÃO DE LIMA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
0
2 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA.

Em suas razões
(ID 19546582)
, o apelante aduziu, em síntese, que agiu acobertado por erro de tipo, eis que não tinha ciência de estar praticando conduta típica ao portar a arma de fogo. Sustentou, ainda, a tese de legítima defesa de terceiro, alegando que portava o armamento com a finalidade de proteger um de seus
funcionários, que estaria sendo agredido. Por fim, requereu a absolvição com fulcro no
art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal
, diante da inexistência de dolo ou por configurar-se a excludente de ilicitude.

Em contrarrazões
(ID
19546584)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso
.
Nesta instância
(ID
21366688)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
o des
provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO E
LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO

O apelante sustentou, em síntese, ter agido sob erro de tipo, por não saber que sua conduta era ilícita. Alegou também legítima defesa de terceiro, ao portar a arma para proteger um funcionário agredido. Por fim, requereu a absolvição, nos termos do art. 386, VI, do CPP, por ausência de dolo ou por excludente de ilicitude.

Antes, porém, para melhor examinar os pleitos apresentados pelo apelante, transcrevo, na parte que interessa, a denúncia formulada pelo órgão ministerial (ID
195
46486
):

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 13.02.2013, por volta das 3h35, neste
município
,

SIDNEY SILVA JULIÃO DE LIMA
, foi
preso em flagrante delito por portar armas de fogo e munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. Na data e horário acima descritos,
a guarnição policial foi acionada por populares que comunicavam uma desordem nas proximidades do estabelecimento comercial do denunciado, denominado "Boate Safira". Ao se deslocarem até o local informado e realizarem revista pessoal no denunciado, encontraram em sua cintura uma pistola, marca Taurus, calibre .380, em aço oxidado, nº de série FKE 23534 e 1 carregador de pistola calibr
e
765,

com 10 cartuchos intactos de calibre .380.
Os depo
imentos
dos pol
iciais
ci
vis

corroboram os fatos narrados (fs. 02/04).
Em sede policial o acusado (f. 05) confessou a autoria delitiva
.

São os fatos
.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que os argumentos do apelante não merecem acolhimento.

O
erro de tipo
encontra previsão legal no art. 20 do Código Penal, que dispõe:

"
O
erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo
, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei
"
.

Para que o
erro de tipo
seja reconhecido, é necessário que o agente atue sob falsa percepção da realidade, ignorando elemento essencial do tipo penal, de forma que não possa compreender o caráter ilícito de sua conduta. No caso dos autos, contudo, não há qualquer elemento concreto que comprove essa alegada ignorância do réu quanto à ilicitude do porte da arma de fogo.

Ao contrário,
e como bem consignado na sentença objurgada (ID
19546570)
o próprio
apelante

confessou em sede policial
e em juízo
que possuía a arma
de fogo
, uma pistola 380, cor preta,
e, mais ainda, carregava consigo
dez
muniçõe
s intactas
, sem qualquer autorização legal
. A arma, inclusive, foi apreendida
por policiais militares
em sua cintura
e entregue a polícia judiciária
, conforme
auto de apreensão e apresentação de objeto
(ID
19546462, fl. 24)
, pronta para uso, durante abordagem policial
,
motivada por denúncia de desordem pública em frente ao seu estabelecimento comercial
, denominado “boate safira”.

Some-se a confissão do apelante, o teste
munho
prestado em juíz
o e
consignado
na sentença condenatória (ID
19546569)
,

pelos
policiais militares
Adão Ferreira
e
Franklin Pereira
,
que
ao atender a ocorrência que tratava da existência de um tumulto
que
estaria acontecendo
em frente ao estabelecimento comercial
pertencente ao recorrente, encontraram
-no
e o prenderam em flagrante delito
com a
arma de fogo mencionada
alhures,
bem como
, com um carregador de pistola 765 e mais dez munições intactas, pertencentes a pistola, calibre 380.

Ademais, a
própria esposa do réu
Leidiane de Sousa Ferreira, confirmou, em juízo
(ID 195
46569)
que
o apelante,
de fato, possuía a arma de fogo
, que, pouco depois foi apreendida pela polícia militar, para, supostamente, se proteger de supostas

ameaças e atentados contra a sua vida, que,
não foram confirmados conforme os elementos probatórios acostados aos autos.

Ademais, o
crime de porte ilegal de arma de fogo é classificado como de perigo abstrato
, razão pela qual se consuma com o simples porte do artefato, independentemente da intenção ou da efetiva produção de dano à coletividade. Nesse tipo penal, o dolo se evidencia na vontade consciente de portar a arma, mesmo sem autorização legal, o que, como visto, restou plenamente demonstrado nos autos. Portanto, inexiste erro de tipo a justificar a exclusão do dolo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10 .826/2003). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE DOLO
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE QUALQUER UM DOS VERBOS PREVISTOS NO ARTIGO LEGAL. ERRO DE TIPO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RÉU É PESSOA LEIGA E DESCONHECE PROIBIÇÕES INCIDENTES SOBRE ARMAS E ACESSÓRIOS. RÉU QUE DETINHA MEIOS DE SE INFORMAR QUANTO À NECESSIDADE DE REGISTRO ADEQUADO PARA O PORTE DE ARMA E MUNIÇÕES. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. TIPO PENAL QUE EXIGE TÃO SOMENTE DOLO GENÉRICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 12, DA LEI 10.826/2003. DECRETO 9.847/2019 QUE PROMOVEU ALTERAÇÕES BENÉFICAS NA NORMATIVA APLICÁVEL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 11.615/2023 QUE JÁ ESTAVA EM VIGOR Á ÉPOCA DOS FATOS, O QUAL PREVÊ O USO RESTRITO DO ARMAMENTO APREENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR 00002453220248160104 Laranjeiras do Sul, Relator.: Mario Helton Jorge, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/09/2024)
.

No que se refere à alegada
legítima defesa de terceiro
, também não há nos autos qualquer respaldo probatório que demonstre que o réu portava a arma de fogo no intuito de proteger outra pessoa de agressão injusta
,
atual
e iminente.

Nos termos do art. 25 do Código Penal:

"
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
."

A simples alegação de que havia desordem nas imediações de sua boate e que a arma seria usada para conter eventual agressão contra funcionário seu não é suficiente para caracterizar o estado de necessidade defensiva. Tal alegação não foi corroborada por nenhuma prova, tampouco foi demonstrada a atualidade da ameaça ou a moderação no meio utilizado, como exige a lei
.

Ao contrário, os autos revelam que a arma estava municiada, pronta para uso, sendo o réu surpreendido por policiais militares sem que qualquer circunstância justificasse, naquele momento, a necessidade de defesa de terceiro. Trata-se, portanto, de hipótese que não autoriza a incidência da excludente de ilicitude.

Assim, diante da confissão do réu, da apreensão da arma de fogo e munição em sua posse, bem como da ausência de provas que evidenciem erro de tipo ou legítima defesa de terceiro, restam plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito
, logo, por tais motivos, inviável o pedido absolutório com esteio no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Trata-se de crime de perigo abstrato, que visa tutelar a segurança pública e cuja consumação independe de qualquer resultado danoso.

No que tange à dosimetria da pena aplicada ao réu, não há qualquer reparo a ser feito. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, tendo em vista que, das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, nenhuma foi negativamente valorada. A culpabilidade foi reconhecida como normal à espécie, os antecedentes são bons, e não havia elementos nos autos aptos a ensejar juízo desfavorável quanto à conduta social ou à personalidade do agente. Ademais, as circunstâncias e consequências do delito foram avaliadas como neutras, e os motivos do crime, ainda que considerados na sentença, não foram suficientes para justificar a exasperação da pena inicial.

Na segunda fase da dosimetria, também se verifica correção técnica. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixou-se de promover a redução da pena em razão da vedação imposta pela Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal com base em circunstância
atenuante. Esta orientação é consolidada na jurisprudência e foi corretamente aplicada ao caso concreto. Não foram reconhecidas agravantes.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, a reprimenda foi corretamente tornada definitiva em dois anos de reclusão, com regime aberto, além de 10 dias-multa, calculados com base na condição econômica do acusado, que é empresário. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos — prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária — encontra amparo legal no art. 44 do Código Penal e foi devidamente fundamentada com base nos requisitos legais, também sem qualquer mácula. Assim, a dosimetria observou todos os preceitos legais e se revela proporcional e adequada.

Ante o exposto,

conheço o recurso e nego-lhe provimento
, para manter a condenação do apelante
Sidney Silva Julião de Lima
, pelo
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém
,
data
do e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

R
elator

Belém, 17/12/2025